Tribunal: STF
Processo: AI 529160
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DO
 AGRAVO NO TRIBUNAL A QUO. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTEMPESTIVO.
        A petição do agravo de instrumento deve ser dirigida
 à presidência do tribunal de origem (CPC, artigo 544, § 2º).
        O
agravo de instrumento está intempestivo.
        Agravo regimental a que
se nega provimento.